Tribunal: TJSP
Processo: 2057585-10.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, não foi conhecido o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, sob o fundamento de intempestividade e deserção. Insurgência. Alegação de omissão, contradição e erro material no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado. Embargos rejeitados.